Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id 146589977), interposto por LUCIANO TORRES RODRIGUES, nos autos da ação da busca e apreensão no 0700797-53-2020.8.07.0004, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em seu desfavor. Não se conforma o Agravante com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, que não reconheceu a conexão por ele afirmada existente entre a ação de busca apreensão acima indicada e ação outra, de natureza revisional, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de SALVADOR/BA. Inconformado está com o indeferimento do pedido que fizera de remessa dos autos do Processo n. no 0700797-53-2020.8.07.0004 (busca e apreensão) para o Juízo soteropolitano, o qual indica estar prevento para processar e julgar ambas as demandas. Deixando de recolher o preparo, postulou o Recorrente os benefícios da justiça gratuita. Fê-lo, todavia, sem apresentar documento que possa demonstrar sua atual condição econômica e financeira. Pois bem, é exigência do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil que a parte, para fazer jus às benesses da gratuidade de justiça, comprove sua alegada miserabilidade. Assim, cumpre ao Agravante trazer aos autos documento que demonstre sua atual situação econômica e financeira, especialmente porque, segundo informam o autos (cédula de crédito bancário, objeto da demanda no processo de referência), tem registrado em seu nome um veículo avaliado em de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Assim, INTIME-SE o Agravante, via DJE para, no PRAZO de 15 (QUINZE) dias, para apresentar documento que demonstre sua alegada miserabilidade jurídica, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora